Tribunal: STF
Processo: ARE 1289865
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. CARGOS DISTINTOS. ANALISTA E TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.